Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726898-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYNALDO TURATE, RAIMUNDO BATISTA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO VERDE VALE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reynaldo Turate e Raimundo Batista Leite contra decisão (ID origem 67191891) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da segunda fase da ação de exigir contas n. 0705320-73.2018.8.07.0006, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologando-os. Opostos embargos de declaração pelos réus (ID origem 68113388), estes foram rejeitados na decisão de ID 68306053 do feito principal. Em suas razões recursais (ID 18149514), os agravantes sustentam que o Juízo de origem rejeitou a impugnação aos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, “primeiro sob alegação de que as contas referente ao período de outubro de 2015 a setembro de 2016 (que por sinal já foram aprovadas pela Assembleia) já foi questão decidida na própria sentença (Id 37910800 e 40001659), não cabendo o reexame da matéria em sede de impugnação” e, segundo, “porque as despesas a serem consideradas nos cálculos são aquelas realizadas em nome do condomínio e comprovadamente pagas”. Afirmam que a Contadoria Judicial apresentou cálculos em duas planilhas, uma referente ao período de setembro de 2015 a setembro de 2016, “deixando de considerar diversos comprovantes de despesas glosadas no valor de R$24.397,56, sob alegações infundadas de estar sem autenticação, sem valor fiscal, valor encoberto, autenticação ilegível, sem autenticação, sem data e com data encoberta (fatura CEB, CAESB, manutenção, serralheria, contabilidade, Ministério da Fazenda e Agcond)”, pois todas essas despesas foram de serviços prestados em benefício do condomínio e quitadas no referido período, inexistindo motivo para não serem computadas. Alegam terem comprovado que as contas foram prestadas regularmente até setembro de 2016 e aprovadas na Assembleia realizada em 21/05/2017. Nesse aspecto, pontuam que o período de setembro de 2015 a setembro de 2016 deve ser excluído da prestação de contas, “pois as deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e ostentam força da lei e a todos obrigam e enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas”. Quanto a segunda planilha apresentada pela Contadoria Judicial, referente ao período de setembro de 2016 a setembro de 2017, aduzem que não foram considerados nos cálculos os “diversos comprovantes de despesas glosadas no valor de R$51.786,84, do mesmo modo, sob alegações infundadas de estarem sem autenticação, sem valor fiscal, valor encoberto, autenticação ilegível, sem data, com data encoberta, sem assinatura, dentre outras (fatura CEB, CAESB, pró-labore, vale alimentação, salário, FGTS, supermercado, copiadora e informática)”. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e “determinar a exclusão do período compreendido entre setembro de 2015 a setembro de 2016, por já haver prestação de contas firmada em assembleia condominial, subsidiariamente, sejam consideradas regulares as contas, conforme documentos apresentados pelos Agravantes” e, “em relação ao período compreendido entre setembro de 2016 a setembro de 2017, sejam consideradas regulares as contas apresentadas, tendo em vista os documentos acostados aos autos, devendo ser computadas as despesas do Condomínio pagas no referido período no valor de R$51.786,84”. Preparo devidamente recolhido sob os IDs 18149515 e 18149519. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória na qual o Juízo rejeita a impugnação e homologa os cálculos da Contadoria Judicial na segunda fase da ação de exigir contas. Por oportuno, confira-se julgado em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. Decisão agravada proferida na vigência do CPC/15 – Não cabimento – Taxatividade do rol elencado no art. 1015 do CPC/15 – Hipótese dos autos que não enseja agravo por instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1015, XIII do CPC/15. 2. Decisão monocrática, com base no art. 932, III, do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJPR - 14a C. Cível - 0059086-17.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 21.11.2019) (TJ-PR - AI: 00590861720198160000 PR 0059086-17.2019.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 21/11/2019, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2019) Insta salientar que o feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado art. 1.015 do CPC. Por fim, não se olvida do entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão que, em ação de exigir contas na segunda fase, rejeita a impugnação e homologa os cálculos da Contadoria Judicial não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Assim, eventual prejuízo decorrente da homologação dos cálculos poderá ser questionado em recurso de apelação. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento e de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora